Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissão quanto à análise da necessidade de prova pericial e de compreensão equivocada do pedido, além de contradição e decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, contradição e decisão surpresa, bem como a necessidade de esclarecimento para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois o julgador não está vinculado aos fundamentos das partes, mas aos fatos narrados, sendo garantida a livre formação de convencimento com base em análise da integralidade dos autos.
5. Não há contradição interna no acórdão, que fundamentou adequadamente a ausência de necessidade de prova pericial e a interpretação do cálculo contábil apresentado.
6. A menção aos expurgos inflacionários decorre da análise do conteúdo do parecer contábil juntado aos autos, que expressamente os indicava, ainda que a parte alegue erro material.
7. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada não se coaduna com a via dos embargos de declaração, sendo necessário o uso de recurso próprio para eventual reforma da decisão.
8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida e fundamentada.
9. Ausentes os vícios apontados, impõe-se o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2o, art. 370, art. 464.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0742034-11.2022.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.11.2023, p. 28.11.2023.